Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCOS ANTONIO MARTINS MARQUES contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0709459-95.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, declara ser portador de cegueira monocular em decorrência de glaucoma. Afirma que em razão da moléstia, sua remuneração deve ser isenta do pagamento de Imposto de Renda. Alega que a previsão contida na Lei no 7.713/88 não faz distinção entre a cegueira monocular e a binocular. Defende ser desnecessária a elaboração de laudo médico oficial. Sustenta que a previsão que alcança servidores aposentados deve ser estendida aos servidores da ativa. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a isenção do pagamento de Imposto de Renda, o que pretende ver confirmado no mérito. Os autos foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível para apreciação do recurso. Em decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, sobre questão de ordem, aquela Corte decidiu pela imperiosidade de suspensão de todos os processos que versem sobre “Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral.” A propósito, confira-se ementa do julgado em comento proferido no RE 1.814.919-DF, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E, DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PREVISTA NO INCISO XIV DO ARTIGO 6o DA LEI N. 7.713/1998. INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. DISTINÇÃO COM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 250/STJ (REsp 1.116.620/BA). MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS E DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral." 2. Discute-se no presente recurso se há isenção de IRPF para portador de neoplasia que esteja em exercício de atividade laboral. A discussão, portanto, é definir se quem deve receber é apenas o aposentado ou também quem esteja em atividade. Trata-se de debate diverso do travado no Tema Repetitivo 250/STJ (REsp 1.116.620/BA), em que se limitou a discussão à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis. 3. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E, do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 4. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos REsps 1.814.919 e 1.836.091). Assim, considerando que o julgamento sob o rito da repercussão geral da RE 1.814.919/DF (Tema 1037) tem repercussão direta sobre os temas discutidos no presente recurso, atendendo à determinação daquela Corte, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito com base no art. 1.035, § 5o do CPC/2015. Intimem-se. Proceda a Secretaria a retirada dos autos da Sessão de Julgamento da 6a S.O PJ-e VIRTUAL (19/02 a 04/03). Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator